Tribunal: TJSP
Processo: 1011883-70.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ENTRE AS PARTES, BEM COMO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO PREJUDICA A GRATUIDADE ANTERIORMENTE CONCEDIDA A PARTE, PORQUE NÃO MODIFICADA SUA NECESSIDADE EM RELAÇÃO AO BENEFÍCIO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE ANTERIORMENTE CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011883-70.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRIAN
DEBORA PIMENTEL FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No: 42981
APEL.No: 1011883-70.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MIRIAN DEBORA PIMENTEL FERREIRA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : MARCIA DE SOUZA DONINI DIAS LEITE
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM A
CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E A REVOGAÇÃO DA
GRATUIDADE
CONCEDIDA
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA DOCUMENTOS
ACOSTADOS
AOS
AUTOS
PELO
RECORRIDO
QUE
COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ENTRE
AS PARTES, BEM COMO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO
DEVIDA
PELO
INADIMPLEMENTO

PEDIDO
DE
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS
PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

INCORREÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
-
MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE
NÃO PREJUDICA A GRATUIDADE ANTERIORMENTE
CONCEDIDA A PARTE, PORQUE NÃO MODIFICADA SUA
NECESSIDADE
EM
RELAÇÃO
AO
BENEFÍCIO

NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE
ANTERIORMENTE
CONCEDIDA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso
de
Apelação
intentado por MIRIAN DEBORA PIMENTEL FERREIRA, tirado contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 109/111, esta proferida
em Ação Declaratória proposta contra BANCO BRADESCO S/A, pela
qual foi julgada improcedente a demanda, momento em que o
Juízo afastou a pretensão inicialmente deduzida, o que se deu
diante do reconhecimento da regularidade do débito colocado
em debate nos autos, o que culminou com imposição a autora de
condenação ao pagamento de 5% sobre o valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
3
causa, assim definida a título de multa, esta decorrente de
indevida
litigância
como
reconhecida
pelo
Juízo.
Na
oportunidade, teve a autora cassada a gratuidade processual a
ela deferida, sendo no mais também condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa,
bem como a suportar Honorários Advocatícios, estes por sua
vez fixados em 10% sobre o valor da demanda.
Inconformada com os termos constantes da R.
Sentença como proferida, dela recorre a autora, conforme dão
conta suas razões juntadas a fls. 119/133, para tanto
clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau,
pois conforme alega, o Juízo não apreciou com a devida
correção a questão como colocada a sua apreciação no feito,
sendo de rigor a declaração de inexigibilidade dos valores
como postos em debate, uma vez que os documentos apresentados
não comprovam a existência do débito em questão, ou mesmo que
fosse ela devedora da quantia apontada junto aos cadastros
desabonadores mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito,
motivo pelo qual pediu para que fosse acolhido, e de forma
integral seu inconformismo, com a decorrente reforma da R.
Decisão como proferida, pugnando também para que a Câmara
afaste a penalidade que lhe foi indevidamente imposta, isso
no tocante as penas decorrentes da litigância de má-fé,
porque não verificada nos autos, com restabelecimento da
gratuidade anteriormente concedida.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 138/144), momento em que o
banco recorrido pugnou pela total manutenção da R. Sentença
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte
a se promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao
1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso como intentado pela autora deve ser
merecedor de parcial acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, isto porque os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada, não se mostraram
plenamente adequados à realidade como vem estampada nos
autos, ao menos no tocante a definição das penas decorrentes
da indevida litigância, assim como em relação a revogação de
gratuidade,
aspectos
questionados
pelo
presente
inconformismo, e que devem prosperar.
Em termos mais específicos, e diante da análise
do conjunto probatório encartado ao todo processado, de rigor
firmar entendimento no sentido de que o posicionamento
adotado em 1o Grau se mostrou plenamente adequado à realidade
que resultou demonstrada no curso do processo, no momento em
que indeferiu a pretensão deduzida na peça inaugural, daí
porque devem ser integralmente ratificados os fundamentos
nesse tocante adotados pelo D. Sentenciante, pelos quais
resultou corretamente definido que:
“(...) O pedido é improcedente.
Não se discute sobre a natureza da relação jurídica entre
as partes, caracterizando relação de consumo, em tese impondo ao réu
demonstração da prestação de serviço que ensejou a cobrança e anotação
restritiva.
O prestador de serviço se desincumbiu do ônus respectivo
e produziu prova da contratação e inadimplência, comprovando que o valor
cobrado refere-se à saldo de parcela de empréstimo e, surpreendentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
5
a autora não cuidou de impugnar os fatos e documentos de fls.68/82,
limitando-se a insistir na ausência do instrumento original e repelindo
genericamente o "print" de fls.83.
E,
repita-se,
convocada
pelo
Juízo
para
prestar
depoimento pessoal e esclarecer dúvidas relevantes, não compareceu, e
não justificou a ausência.
Também não merece acolhida a alegação de ausência de
notificação da negativação, considerando o teor da Súmula 359 do STJ,
assim ementada: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".
Por propor ação contra fato incontroverso,
responderá como litigante de má-fé, arcando com multa
prevista no artigo 80, inciso I, e artigo 81, ambos do CPC
(5% sobre o valor atualizado da causa), o que resultará ainda
na revogação do benefício da gratuidade processual, diante da
flagrante incompatibilidade do benefício com a conduta
maliciosa, na forma do referido texto legal.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.(...)”
Partindo da introdução acima indicada, e de
sorte a corroborar o posicionamento adotado em 1° Grau de
Jurisdição, cumpre observar que ainda que sustente a autora,
ora recorrente, que o réu não logrou demonstrar com exatidão
a exigibilidade do débito como questionado no feito, é de se
reconhecer que os documentos acostados aos autos (fls. 68/83)
se mostraram suficientes para comprovar a celebração de
contratos variados entre as partes, com a efetiva
demonstração do débito contraído pela recorrente, e que foi
alvo
de
inadimplemento
por
parte
da
inconformada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
6
circunstância essa que afasta, e de forma mais que efetiva,
qualquer suporte que os argumentos da ocupante do polo ativo
da demanda pudessem ter, estes no sentido de ter por
declarada a inexigibilidade do valor colocado em debate no
feito, uma vez que não resultou registrada qualquer
irregularidade como inicialmente narrada.
Superados tais aspectos, e no que se refere ao pedido
formulado pela recorrente visando a reforma da R. Sentença no tocante a
condenação que lhe foi imposta como incursa nas penas decorrentes da litigância
de má-fé, é de se dizer que tal hipótese não se viu demonstrada nos
autos, porque da análise do todo processado emerge com força a certeza de
que não resultou provada a má-fé como sendo o elemento impulsionador da
inconformada, ou mesmo que tenha sido ela impelida por qualquer intuito
protelatório que tenha adotado, sendo certo que apenas buscou defender seus
interesses, observados os largos limites concedidos pela lei, motivo pelo qual não
se deve sequer cogitar da aplicação de qualquer penalização nesse aspecto a
ocupante do polo ativo da ação, o que implica em que seja alvo de acolhida a
irresignação nesse sentido deduzida em suas razões recursais.
Por fim, e no que diz respeito a revogação dos
benefícios da gratuidade judiciária que foram anteriormente a
ela concedidos, conforme entendimento adotado pelo Juízo por
ocasião do sentenciamento do feito, é de se dizer que
igualmente deve ser alvo de acolhida a insurgência nesse
sentido deduzida pela inconformada, pois ainda que fosse o
caso de se manter a condenação da autora ao pagamento das
penas decorrentes da litigância de má-fé, do que não se
cogita no presente momento processual, é de se ter em conta
que tal penalidade não se confunde com a concessão da
gratuidade
judiciária,
cujo
deferimento
pressupõe
a
incapacidade da interessada em arcar com as despesas
processuais, daí porque, também nesse tocante deve se dar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
7
reformado o posicionamento adotado pelo D. Julgador.
Nesse mesmo sentido, e em complemento ao
quanto decidido, confiram-se ementas dos seguintes julgados
selecionados que bem espelham o entendimento predominante,
todos referentes a matéria em debate:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
PEDIDOS
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E CANCELAMENTO DE
APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO,
COM
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE AUTORA E DE SEU
ADVOGADO A PAGAR POR INDENIZAÇÃO E MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TAMBÉM REVOGADOS OS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONFERIDOS À
AUTORA. APELO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. 1. Justiça gratuita.
Revogação
determinada
na
sentença,
ao
exclusivo fundamento da litigância de má-fé.
Impossibilidade. Reconhecimento de litigância
de má-fé jamais pode levar, por si só, à
revogação da assistência judiciária gratuita.
Obrigatoriedade de aferição de fundadas razões
para
a
revogação
da
benesse,
ligadas
necessariamente à alteração do estado de
hipossuficiência da parte. Inexistência desses
motivos. Benefício revigorado, superada a
questão do preparo recursal. 2. A parte autora
detém legitimidade extraordinária, concorrente
com o seu patrono, para impugnar excerto da
sentença
que
condena
o
advogado,
solidariamente com a autora, a pagar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
8
indenização e multa por litigância de má-fé.
Desnecessidade de o advogado interpor recurso
específico.
Conhecimento
dessas
matérias
ventiladas no recurso. 3. Diante do contexto
probatório coletado e da inércia em participar
de audiência de instrução do artigo 342, CPC,
a autora não consegue afastar o relevante fato
de que celebrou o contrato do qual proveio a
dívida que foi apontada à negativação. Mantido
o julgamento de improcedência dos pedidos
iniciais, declaratório de inexistência de
dívida e indenizatório por dano moral. 4.
Configurada a alteração da verdade dos fatos,
provada por documento juntado pela ré não
impugnado,
fica
confirmada
sentença
que
condena a autora à litigância de má-fé, nos
exatos
valores
fixados
na
faixa
mínima
prevista na lei. 5. Impossibilidade de se
estender a condenação da litigância de má-fé
ao advogado, sem se respeitar os cânones
constitucionais do devido processo legal,
ampla defesa e contraditório. Necessidade de
apuração da conduta do advogado mediante ação
própria, a ser intentada, no interesse, pela
parte prejudicada. Exegese do artigo 32,
parágrafo único, do Estatuto da OAB. Afastada
a condenação do advogado a pagar pelas sanções
decorrentes
da
litigância
de
má-fé.
6.
Honorários advocatícios reduzidos. Aclarada a
incidência do artigo 12 da Lei no 1.060/50. 7.
Manutenção da determinação de expedição de
ofícios à OAB, MP e autoridade policial,
comunicando o ocorrido no presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
9
Possibilidade, ante a verificação em tese,
pelo
juízo
sentenciante,
de
possíveis
infrações éticas, disciplinares e penais,
combinada
à
competência
desses
órgãos
comunicados à apuração dos fatos e eventual
responsabilização dos envolvidos. Aplicação do
artigo 40 do Código de Processo Penal. 8.
Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação
0021809-60.2011.8.26.0002; Relator (a): Piva
Rodrigues;
Órgão
Julgador:
9a
Câmara
de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/02/2015; Data de Registro: 25/02/2015).
(grifo nosso)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Dano
moral
-
Inserção de mácula cadastral em órgão de
restrição
de
crédito
decorrente
de
inadimplemento de prestação de financiamento
para aquisição de mercadorias - Admissão da
relação jurídica, acrescida de apresentação de
pedido de compra e preenchimento de ficha
cadastral
assinada
pelo
autor,
cujas
autenticidades não foram refutadas em réplica
- Aplicação da regra do Art. 333, I, CPC -
Legitimidade
da
dívida
a
caracterizar
exercício regular de direito - Circunstancia
que torna descabido o pedido vestibular -
Litigância de má-fé Bem reconhecida - Ofensa
ao preceito ético-jurídico contido no artigo
17,
II,
do
CPC
evidenciada
-
Reestabelecimento,
todavia,
da
gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
10
processual antes deferida - Apelo provido em
parte.”
(TJ-SP
0121325-50.2011.8.26.010,
Relator:
Galdino
Toledo
Júnior,
Data
de
Julgamento: 18/11/2014, 9a Câmara de Direito
Privado)
“JUSTIÇA GRATUITA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INSTITUTOS QUE NAO SE CONFUNDEM. A condição
declarada de litigante de má-fé, com seus
consectários,
não
obsta
a
concessão
da
gratuidade de justiça quando preenchidos os
seus requisitos legais. ACIDENTE DE TRABALHO.
DOENÇA DEGENERATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não
provada
a
relação
de
causalidade entre a doença do reclamante e as
suas
atividades
laborais,
a
estabilidade
provisória não é devida.”(TRT-14 - RO: 125400
RO 0125400, Relator: DESEMBARGADORA ELANA
CARDOSO LOPES, Data de Julgamento: 17/11/2010,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DETRT14
n.0209, de 18/11/2010)
“EMBARGOS MONITÓRIA - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ - INSTITUTOS
DISTINTOS - CERCEAMENTO - PRELIMINAR REJEITADA
- QUITAÇÃO DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PENA DE
LITIGÂNCIA
-
MANTIDA.
A
condenação
em
sucumbência e aquela prevista pela litigância
de má-fé são institutos distintos, pois o ônus
de provar o merecimento da gratuidade, não se
confunde com a obrigação do beneficiário da
gratuidade judiciária de agir com lealdade.
Tratando-se de questão na qual os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011883-70.2018.8.26.0009 -Voto no
11
alegados, com toda segurança, somente podem
ser comprovados por meio de documentos, e
estes não foram juntados, não há que se falar
em cerceamento de defesa por ausência de prova
pericial. É cediço que se configura a litigância de má-fé
,
quando
parte,
conscientemente afirma fato inexistente ou
nega fato existente. Preliminar rejeitada e
apelação
parcialmente
provida.”
(TJ-MG
103290700000160031
MG
1.0329.07.000001-6/003(1),
Relator:
ALBERTO
ALUÍZIO
PACHECO
DE
ANDRADE,
Data
de
Julgamento: 03/07/2007, Data de Publicação:
13/07/2007)
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os
reclamos exteriorizados pela recorrente em suas razões
recursais, mesmo que de forma parcial, de sorte a que seja
afastada a condenação imposta a ela no tocante as penas decorrentes da
litigância de má-fé, bem como no que diz respeito a revogação da benesse
relativa a gratuidade processual que agora se restaura, para no mais se manter
inalterados os demais capítulos da R. Sentença como
proferida, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, deixando de majorar os honorários
Advocatícios fixados em seu desfavor, ante o acolhimento parcial do recurso
manejado.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator